Tribunal: TJSP
Processo: 1002996-20.2018.8.26.0358
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965095
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002996-20.2018.8.26.0358/50001, da Comarca de Mirassol, em que é embargante
JAQUELINE DAIANE CALDEIRA LEITE (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados
BANCO DO BRASIL S/A, SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO SUPERIOR
DE MIRASSOL LTDA e UNIESP S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002996-20.2018.8.26.0358/50001 -Voto no 48622A
2
Voto no 48.622A
Embargos de Declaração Cível no 1002996-20.2018.8.26.0358/50001
Embargante: Jaqueline Daiane Caldeira Leite
Embargdos: Banco do Brasil S/A, Sociedade Mantenedora de Ensino Superior de
Mirassol Ltda e Uniesp S/A
Comarca: Mirassol
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ESCLARECIMENTOS –
Explicitação das obrigações decorrentes do acolhimento da ação -
Embargos acolhidos sem modificação do julgado.
Trata-se de Embargos de Declaração ajuizados por Jaqueline Daiane
Caldeira Leite e Banco do Brasil S.A, extraídos dos autos da Ação de Obrigação de Fazer
cumulada com Indenização por dano moral, nos quais Jaqueline Daiane Caldeira Leite
reclama esclarecimento da parte que ficou condenado ao pagamento do dano moral, ao
pagamento do Fies. Questiona se a devolução da quantia seria por ambas ou por uma delas.
O outro Embargo, ajuizado pelo Banco do Brasil S.A vindica a mesma providência.
Este é o relatório.
As partes têm razão. O acórdão apresenta omissão a ser sanada.
O dano moral é de exclusiva responsabilidade da ré Uniesp S.A, pois foi ela
a causadora do dano. O descumprimento contratual é dela, devendo, portanto, responder
por esta condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002996-20.2018.8.26.0358/50001 -Voto no 48622A
3
Como também a responsabilidade pela quitação do Fies é por conta da ré,
uma vez decorre do descumprimento contratual.
A devolução do que foi pago também é de competência da instituição de
ensino.
A suspensão do pagamento do Fies decorre naturalmente da admissão da
procedência da ação, não havendo necessidade de estabelecê-la. Porém, para que não paire
dúvida, é fixado que a autora está dispensada do pagamento do financiamento.
Contudo, o Banco do Brasil S.A deverá retirar do cadastro de mal pagadores
o nome da autora.
Acredito que, com estes esclarecimentos são sanados os vícios.
Isto posto, pelo meu voto, acolho os Embargos de Declaração.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator